Tribunal: STF
Processo: ARE 715440
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública municipal. Progressão funcional. Dilação probatória. Alegação de cerceamento de defesa em razão de indeferimento do pedido de produção de provas. 4. Análise da legislação local. Lei 7.969/2000. Incidência da Súmula 280. 5. Reexame do conteúdo fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.